Tribunal: TJDFT
Processo: 0724621-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I - Quando o caso concreto exigir a instauração do incidente de insanidade mental, correto o deslocamento da competência do Juizado Especial para o Juízo comum em face da incompatibilidade entre o procedimento sumaríssimo, peculiar ao Juizado, e a complexidade da elaboração de exame médico daquela natureza.
II - Caberá ao Juiz, antes de se manifestar sobre a instauração ou não do incidente, aferir a existência de dúvidas razoáveis acerca da insanidade mental do agente, não bastando a simples alegação da parte requerente, despida de qualquer fundamentação ou justificativa.
III - Inexistindo nos autos indícios da aventada inimputabilidade do autor do fato a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, não há razoabilidade para se determinar a instauração, afastando-se a alegação de complexidade do feito.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.